Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Extorsão. Provas.
1 – O depoimento da vítima, firme e harmônico, corroborado pelas mensagens enviadas pelo réu, e prints das conversas em rede social, contendo as ameaças, é suficiente para amparar o decreto condenatório.
2 - Desnecessária perícia em arquivos de imagens – prints de tela contendo mensagens de ameaças enviadas à vítima pelo réu - se não há indícios de que são falsos e não houve impugnação à autenticidade no momento oportuno.
3 - Apelação não provida.